Tribunal: STF
Processo: RHC 67169
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-12
Data de publicação: 1989-04-12

Ementa:
COMPETÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DENEGATORIO DE
'HABEAS CORPUS'.
A PARTIR DE 7 DE ABRIL DE 1989, DATA DE SUA INSTALAÇÃO, COMPETE
AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - E NÃO MAIS AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - O JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO
DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DENEGATORIO DE 'HABEAS CORPUS' (ART. 105,
II, 'A', DA C.F. DE 1988, C/C PARAGRAFO 1. DO ART. 27 DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS).
RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS AUTOS AO S.T.J..